Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-10.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000425-10.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLINIO FRANCA TEIXEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, IGOR SOUZA DE JESUS, JULIANA CERQUEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO IMPOSTA PELA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 382. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DETALHADA DAS FATURAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO ROTATIVO. RECONHECIMENTO DAS ELEVADÍSSIMAS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. FATURAS EMITIDAS APÓS 31/03/2000. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. SÚMULAS 30, 296 E 472 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO A 2% DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000425-10.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO CREDICARD S.A
e como apelada
CARLINIO FRANCA TEIXEIRA RODRIGUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.